Tribunal: TJDFT
Processo: 0714226-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714226-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENILTON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: RAUL CANAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSENILTON RODRIGUES DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, proferida em ação de reintegração de posse ajuizada por RAUL CANAL. Após a associação do processo de origem (0702724-07.2023.8.07.0018) com os autos n. 0702168-05.2023.8.07.0018 e 0702724-07.2023.8.07.0018, o juízo revogou a tutela cautelar precária proferida nos autos n. 0702168-05.2023.8.07.0018 e deferiu a liminar de reintegração de posse postulada nos autos n. 0702168-05.2023.8.07.0018. Em suas razões (ID 45317351), o agravante alega que: 1) "em 27 de setembro de 2022, entabulou contrato particular de arrendamento rural com a Empresa MC de Carvalho EIRELI, tendo por objeto um imóvel situado na Fazenda Santa Maria, Distrito Federal conhecida como Chácara 26, Lote01, vide conta de energia, registrada na matrícula 8.769 do Livro 2 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme limites e confrontações descritos na Av.21-M.8.769”; 2) "após a vistoria do imóvel (cf. termo de vistoria em anexo), o Agravante recebeu a posse do mesmo, passando a arcar com as despesas”; 3) "Verifica-se da certidão de ônus e do R.20 da certidão de matrícula que a Empresa Arrendatária é legítima proprietária do referido imóvel”; 4) "No ano de 2021, a Terracap assinou CARTA DE CONFRONTAÇÃO em nome do então proprietário (doc.anexo). Ou seja, em 2021 a TERRACAP confirmou que o Sr. Raul Canal não era o proprietário, tampouco o possuidor do imóvel em questão. Assim, inconteste que o Agravante recebeu a posse do legítimo proprietário e possuidor direto do imóvel objeto do arrendamento; 5) "o Sr. Raul Canal está distorcendo fatos para tentar apropriar-se de uma área de mais de 300.000 metros quadrados (trezentos mil!!!) que sabidamente não lhe pertence; 6) "a ocupação real do Agravado, se refere a aproximadamente 7,9ha”. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil-CPC. É o relatório. Decido. Cabe, inicialmente, o exame do pedido do benefício da justiça gratuita ao agravante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direção de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, observam-se os requisitos para a obtenção do benefício requerido. O acervo probatório indica que o agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. Nesse sentido, fazem prova o informe de rendimentos e extratos bancários anexados aos autos (IDs 46078877 e 46078879). DEFIRO a gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em estabelecer se deve ser suspensa a reintegração de posse concedida em favor do agravado. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o efeito suspensivo. Inicialmente, cumpre destacar que a tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). No primeiro caso, o Poder Judiciário tutela o direito à posse do bem com fundamento na propriedade ou com relação jurídica dela decorrente, como o comodato ou a locação. O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à posse, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse. Por sua vez, nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. Como o objeto das ações possessórias é a situação fática, consistente no exercício e nas características da posse sobre a coisa, não cabe discussão acerca da propriedade do bem. Nesse sentido, dispõe o art. 557 do Código de Processo Civil – CPC: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.” – grifou-se. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse. A comprovação da posse ocorre nos termos dos arts. 1.196, 1.200, 1.204 e 1.207 do Código Civil – CC: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.” O esbulho possessório é a perda injusta da posse por atos violentos, clandestinos ou precários (art. 1.200, do CC). No caso, sustenta o agravante que "em 27 de setembro de 2022, entabulou contrato particular de arrendamento rural com a Empresa MC de Carvalho EIRELI, tendo por objeto um imóvel situado na Fazenda Santa Maria, Distrito Federal conhecida como Chácara 26, Lote01, vide conta de energia, registrada na matrícula 8.769 do Livro 2 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme limites e confrontações descritos na Av.21-M.8.769. Naquela data (27.09.2022), após a vistoria do imóvel (cf. termo de vistoria em anexo), o Agravante recebeu a posse do mesmo, passando a arcar com as despesas”. Todavia, as alegações apresentadas pelo agravante não são suficientes para afastar a presença dos requisitos para a concessão da tutela possessória em favor do autor, ora agravado. Como ressaltado pelo juízo, há prova de que o agravado exerce a posse sobre o imóvel e indícios de fraude do contrato de arrendamento rural apresentado pelo agravante. A respeito, foi destacado pelo juízo que: "Na demanda hoje distribuída (autos n. 0702724-07.2023.8.07.0018), o autor afirma que "exerce a posse e propriedade mansa e pacificamente do imóvel localizado no Núcleo Rural Santa Maria, Lote n. 09, com superfície total de 37,80,00 (trinta e sete hectares e oitenta ares), desde 1994". O suporte jurídico para tal "posse e propriedade" seria o contrato de transferência de concessão de uso n. 138/96, que se encontra caduco, pois estipulou o dia 16 de dezembro de 2000 como termo ad quem de sua vigência - não obstante, tal circunstância não elide, a priori, o eventual exercício de posse pelo outrora concessionário. Com efeito, o relatório de vistoria efetuado pelo poder público nos autos do procedimento administrativo que postula a renovação da concessão de uso vencida desde 2000 denota atividade rural de criação de aves e fruticultura, o que atende, em uma primeira visada, a função social da terra, em consonância com as peculiaridades do local. Na ação promovida por Josenilton Rodrigues da Silva (autos 0702168-05.2023.8.07.0018), o Distrito Federal informa a violação da tutela cautelar deferida, onde fora proibida a alteração no estado de fato do imóvel. Há informações de que os réus estariam permitindo a ocupação por outras pessoas e instalando parcelamento com características urbanas na área, situada em zoneamento rural. Destaca a sensibilidade ambiental da área, que é APP próxima a nascentes e abriga campos de murundu. Informa o Distrito Federal, também, que o contrato de arrendamento rural apresentado por Josenilton Rodrigues da Silva ostenta indícios de fraude, pela ilegitimidade do pretenso arrendador para transacionar o imóvel, e que fotografias aéreas da região demonstram que as centenas de ocupações no local são deveras recentes, o que corrobora a afirmação de Raul Canal de que trata-se aqui de ação de força nova. Todos esses elementos conduzem à conclusão da efetiva existência da posse ad interdicta de Raul Canal, bem como do seu direito de reclamar a imediata reintegração na posse, conforme art. 562 do CPC. A urgência na remoção dos esbulhadores acentua-se pela comprovação das gravíssimas lesões ambientais que estão sendo causadas pela ocupação com características urbanas na área rural e de intensa sensibilidade ambiental, bem como pela constatação de que os invasores manifestaram desprezo pela proibição judicial de alteração no estado de fato do local, denotando assim escassa propensão à legalidade." Em face dessas considerações, não há probabilidade do direito em favor do agravante. DEFIRO a gratuidade de justiça e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator